Tribunal: TJSP
Processo: 2205130-21.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
"INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Enquadramento nos moldes do art. 116 da Lei Municipal n° 12.012/2004 – Juízo de admissibilidade – Não demonstração da efetiva repetição de processos e do alegado dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 976, incisos I e II do Código de Processo Civil – Incidente não admitido."